Tribunal: TJDFT
Processo: 0759489-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. LIGAÇÃO PARA FAMILIAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição dos débitos frente a credora e obrigá-la a não promover novas cobranças da dívida, sob pena de multa, bem como condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que não há elementos aptos a gerar o dano moral indenizável, pois não se verifica qualquer abusividade na cobrança.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
IV. Pontua-se que apesar de a prescrição não atingir o direito material, faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, inviabilizando, também, que, por via transversa e extrajudicial ,pretenda se impor coercibilidade a uma dívida inexigível. Na espécie, verifica-se que houve a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, de forma desproporcional, o que conferiu bases para a caracterização do dano moral.
V. Dos elementos probatórios, vê-se que além de receber ligações e mensagens, observa-se que até mesmo a sogra do autor foi contactada na tentativa de localizá-lo para fazer a cobrança extrajudicial dos débitos (ID 45909623). Vê-se, assim, que o meio utilizado para a cobrança se mostrou abusivo, pois submeteu o consumidor a constrangimento em seu âmbito familiar, não havendo qualquer justificativa que autorize o recorrente, em razão de eventual dívida, acionar familiar do autor para fins de pedir informação sobre o autor. Notoriamente, tal conduta tem aptidão para configurar dano moral indenizável. Desse modo, não merece reparo a r. sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados, por equidade, em R$200,00 (duzentos reais), ante valor irrisório do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.